Tribunal: STJ
Processo: 0048658-79.2025.8.19.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 224133 - RJ (2025/0368669-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: PAMELA DO VALE PECANHA
ADVOGADOS
: BEATRIZ DOLORES CARAMORI - RJ070324
PHILIPPE GUIMARAES RABELLO - RJ162215
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. CONCESSÃO DE
SALVO-CONDUTO PARA CULTIVO DE
PARA
CANNABIS SATIVA
FINS MEDICINAIS. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário,
em que se pleiteava a concessão de salvo-conduto para o plantio, cultivo, posse, extração e
uso de medicação à base de
para fins medicinais, conforme prescrição
cannabis sativa
médica.
2. A decisão agravada foi fundamentada na ausência de prova pré-constituída que
demonstrasse o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de salvo-conduto
para o cultivo de
para fins medicinais, sem a devida comprovação
cannabis sativa
documental exigida, como autorização da ANVISA, laudo médico atualizado e laudo
técnico sobre o cultivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, pois a documentação
apresentada pela agravante é insuficiente para o deferimento do pedido, na medida em
que os documentos não demonstram a capacidade técnica da agravante para o cultivo
doméstico da planta e o laudo médico apresentado não possui informações mínimas e
necessárias que indiquem a necessidade do tratamento alternativo com a Cannabis sativa
.
Documento eletrônico VDA53087811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/12/2025 17:04:40
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 31a93f29-78a4-4424-af3e-65f3039d7050

5. A comprovação de aptidão técnica para o manejo e extração artesanal da substância
medicamentosa é imprescindível, sendo insuficiente a apresentação de certificado de
curso de baixa carga horária e sem reconhecimento por autoridade sanitária competente.
6. O laudo médico apresentado não demonstra a especialidade do profissional que o
subscreve, nem o acompanhamento contínuo da agravante por período mínimo
necessário ao conhecimento de seu histórico médico e dos tratamentos tradicionais
realizados e que não teriam surtido o efeito desejado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de salvo-conduto para o cultivo de
para fins medicinais
cannabis sativa
exige documentação idônea e atualizada, incluindo autorização da ANVISA e laudos
médicos e técnicos.
2. A ausência de tais documentos inviabiliza a concessão do salvo-conduto.
Dispositivos relevantes citados:
Não há dispositivos legais específicos citados.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 948.863/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
26.03.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
04/12/2025
10/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
12 de dezembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53087811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/12/2025 17:04:40
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 31a93f29-78a4-4424-af3e-65f3039d7050

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 224133 - RJ (2025/0368669-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: PAMELA DO VALE PECANHA
ADVOGADOS
: BEATRIZ DOLORES CARAMORI - RJ070324

PHILIPPE GUIMARAES RABELLO - RJ162215
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. CONCESSÃO DE
SALVO-CONDUTO PARA CULTIVO DE
PARA
CANNABIS SATIVA
FINS MEDICINAIS. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário,
em que se pleiteava a concessão de salvo-conduto para o plantio, cultivo, posse, extração e
uso de medicação à base de
para fins medicinais, conforme prescrição
cannabis sativa
médica.
2. A decisão agravada foi fundamentada na ausência de prova pré-constituída que
demonstrasse o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de salvo-conduto
para o cultivo de
para fins medicinais, sem a devida comprovação
cannabis sativa
documental exigida, como autorização da ANVISA, laudo médico atualizado e laudo
técnico sobre o cultivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52643653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/11/2025 19:51:22
Código de Controle do Documento: a8372fa0-62fb-4618-a245-1010195efb94

4. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, pois a documentação
apresentada pela agravante é insuficiente para o deferimento do pedido, na medida em
que os documentos não demonstram a capacidade técnica da agravante para o cultivo
doméstico da planta e o laudo médico apresentado não possui informações mínimas e
necessárias que indiquem a necessidade do tratamento alternativo com a Cannabis sativa
.
5. A comprovação de aptidão técnica para o manejo e extração artesanal da substância
medicamentosa é imprescindível, sendo insuficiente a apresentação de certificado de
curso de baixa carga horária e sem reconhecimento por autoridade sanitária competente.
6. O laudo médico apresentado não demonstra a especialidade do profissional que o
subscreve, nem o acompanhamento contínuo da agravante por período mínimo
necessário ao conhecimento de seu histórico médico e dos tratamentos tradicionais
realizados e que não teriam surtido o efeito desejado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de salvo-conduto para o cultivo de
para fins medicinais
cannabis sativa
exige documentação idônea e atualizada, incluindo autorização da ANVISA e laudos
médicos e técnicos.
2. A ausência de tais documentos inviabiliza a concessão do salvo-conduto.
Dispositivos relevantes citados:
Não há dispositivos legais específicos citados.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 948.863/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
26.03.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo PAMELA DO VALE
PECANHA contra decisão, às fls. 161-166, que negou provimento ao recurso ordinário.
Documento eletrônico VDA52643653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/11/2025 19:51:22
Código de Controle do Documento: a8372fa0-62fb-4618-a245-1010195efb94

No presente recurso, a defesa reafirma a necessidade de expedição de salvo-
conduto para possibilitar à agravante o plantio, cultivo, posse, extração e uso da medicação
a base de
, para fins medicinais, conforme prescrição médica.
cannabis sativa L
Argumenta que "A recorrente busca acesso a um tratamento reconhecidamente
eficaz, mas barrado por formalismos que, no atual estágio de omissão estatal e
hipossuficiência da paciente, se tornam obstáculos intransponíveis" (fl. 175).
Requer a reconsideração da decisão hostilizada, ou, em caso de entendimento
diverso, a submissão ao Órgão Colegiado.
Por manter a decisão agravada, submeto o agravo regimental à apreciação da
Quinta Turma.
É o relatório.

VOTO
No agravo regimental, o agravante deve apresentar argumentos capazes de
infirmar a decisão agravada, sob pena de que esta seja mantida por seus próprios
fundamentos.
Na hipótese, não verifico razões capazes de alterar a compreensão anteriormente
firmada, pois, conforme restou consignado na decisão monocrática combatida, entendo que
não está demonstrado por meio de prova pré-constituída que os requisitos exigidos para a
concessão do pedido tenham sido devidamente preenchidos.
Lembro, inicialmente, que a matéria, embora afetada à Terceira Seção desta
Corte, pelo menos até agora, não foi apreciada na perspectiva da sistemática dos
recursos repetitivos. O entendimento firmado naquela oportunidade não carregou
consigo efeito vinculante. E não parece madura, assim como não parecia naquela
oportunidade, suficiente para gerar uma padronização decisória em todo país.
Registro, ainda, que, recentemente, em 13 de novembro de 2024, em sede de
Incidente de Assunção de Competência no
os Ministros da
Resp n. 2.024.250/PR,
Primeira Seção enfrentaram a questão da
, sob o enfoque do Direito
Cannabis sativa
Administrativo, oportunidade em que foram fixadas as seguintes teses:
"1. Nos termos dos arts. 1o, parágrafo único, e 2o, caput, da
(Lei de Drogas), não pode ser considerado
Lei n. 11.343/2006
proscrito o cânhamo industrial (Hemp), variedade da Cannabis com
Documento eletrônico VDA52643653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/11/2025 19:51:22
Código de Controle do Documento: a8372fa0-62fb-4618-a245-1010195efb94

teor de Tetrahidrocanabinol (THC) inferior a 0,3%, porquanto inapto à
produção de drogas, assim entendidas substâncias psicotrópicas
capazes de causar dependência;
2. De acordo com a Convenção Única sobre Entorpecentes
(Decreto n. 54.216/1964) e a
(Lei de Drogas),
Lei n. 11.343/2006
compete ao Estado brasileiro estabelecer a política pública atinente ao
manejo e ao controle de todas as variedades da Cannabis, inclusive o
cânhamo industrial (Hemp), não havendo, atualmente, previsão legal e
regulamentar que autorize seu emprego para fins industriais distintos
dos medicinais e/ou farmacêuticos, circunstância que impede a atuação
do Poder Judiciário;
3, À vista da disciplina normativa para os usos médicos e/ou
farmacêuticos da Cannabis, as normas expedidas pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA (Portaria SVS/MS n. 344
/1998 e RDC n. 327/2019) proibindo a importação de sementes e o
manejo doméstico da planta devem ser interpretadas de acordo com as
disposições da
não alcançando, em consequência, a
Lei n. 11.343/2006,
variedade descrita no item I (cânhamo industrial - Hemp), cujo teor de
THC é inferior a 0,3%;
4. É lícita a concessão de autorização sanitária para plantio,
cultivo, industrialização e comercialização do cânhamo industrial
(Hemp) por pessoas jurídicas, para fins exclusivamente medicinais e/ou
farmacêuticos atrelados à proteção do direito à saúde, observada a
regulamentação a ser editada pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária - ANVISA e pela União, no âmbito de suas respectivas
atribuições, no prazo de 06 (seis) meses, contados da publicação deste
acórdão; e
5. Incumbe à Agência Nacional de Vigilância Sanitária -
ANVISA e à União, no exercício da discricionariedade administrativa,
avaliar a adoção de diretrizes destinadas a obstar o desvio ou a
destinação indevida das sementes e das plantas (e. g. rastreabilidade
genética, restrição do cultivo a determinadas áreas, eventual
necessidade de plantio indoor ou limitação quantitativa de produção
nacional), bem como para garantir a idoneidade das pessoas jurídicas
habilitadas a exercerem tais atividades (e. g. cadastramento prévio,
regularidade fiscal/trabalhista, ausência de anotações criminais dos
responsáveis técnicos/administrativos e demais empregados), sem
prejuízo de outras medidas para preservar a segurança na respectiva
cadeia produtiva e/ou comercial."

Documento eletrônico VDA52643653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/11/2025 19:51:22
Código de Controle do Documento: a8372fa0-62fb-4618-a245-1010195efb94

Na oportunidade, a autorização sanitária se restringiu, conforme
expressamente consignado pela Primeira Seção, a pessoas jurídicas, excluindo-se,
portanto, a possibilidade de concessão de autorização sanitária para a importação de
sementes, cultivo e comercialização de cânhamo industrial (Hemp), variedade da planta
. com alta concentração de CBD e baixo teor de THC (inferior a
Cannabis Sativa L
0,3%), a pessoas físicas.
Ao enfrentar a matéria, restou reconhecida a inércia regulamentar do Poder
Público acerca do cultivo e comercialização da
no Brasil, o que gera um
Cannabis
impacto negativo no acesso de pacientes ao tratamento qualificado de suas patologias.
Assim, foi determinado o prazo de 06 (seis) meses – o qual se findou em maio de 2025 -
para que a ANVISA e a União editem regulamentação para a concessão de autorização
sanitária para plantio, cultivo, industrialização e comercialização do cânhamo industrial
por pessoas jurídicas para fins exclusivamente medicinais.
É inegável, portanto, que houve um avanço administrativo em relação à
matéria, o qual, inclusive, é o cerne da discussão que embasou o entendimento
majoritário firmado pela Terceira Seção, que diante da omissão estatal em regulamentar
o plantio da
para uso medicinal, vislumbrou a possibilidade de
Cannabis sativa
concessão de salvo-conduto pela justiça criminal para garantir que pessoas físicas
pudessem importar sementes de maconha e cultivá-las em suas residências com a
finalidade de terem acesso ao tratamento terapêutico por elas almejado.
A regulamentação da matéria pelas autoridades competentes, a qual está
próxima de se efetivar, diante da determinação realizada por esta Corte e do próprio
movimento interno da ANVISA de atualizar a regulamentação da RDC 327/2019, que
prevê as regras para que produtos à base de
possam ser autorizados no país e
Cannabis
vendidos no varejo farmacêutico, ensejará inegavelmente uma alteração no contexto
fático-jurídico apto a justificar um novo enfrentamento da matéria oportunamente.
De outro lado, atento ao que foi decidido pela Terceira Seção e dos critérios
jurisprudenciais que vem sendo adotados para a concessão de salvo-conduto, há
questões que merecem ser detidamente analisadas de forma individualizada no caso
concreto, a fim de garantir à sociedade a segurança jurídica necessária, pilar do Estado
Democrático de Direito.
Ao acionar a justiça criminal com a finalidade de pleitear o salvo-conduto
para a importação de sementes de
e o cultivo caseiro do vegetal,
Cannabis sativa
incumbe ao requerente comprovar por meio de documentos: a) possuir capacidade
técnica para manejo e extração artesanal dos produtos a partir das plantas; b)
Documento eletrônico VDA52643653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/11/2025 19:51:22
Código de Controle do Documento: a8372fa0-62fb-4618-a245-1010195efb94

autorização especial da ANVISA para importação excepcional de produtos derivados de
respeitando-se o prazo de validade constante no documento, nos termos da
Cannabis,
RDC n. 660/2022 da ANVISA; c) prescrição de receita médica emitida por profissional
habilitado que realize o acompanhamento do paciente, devendo conter o nome do
paciente e do produto, posologia, data, assinatura e número do registro profissional do
prescritor em seu conselho de classe, conforme determina a RDC n. 660/2022 da
ANVISA; d) laudo médico emitido por profissional especializado que faça o
acompanhamento contínuo do paciente, no qual contenha o seu histórico médico
detalhado, bem como atestando fundamentadamente a eficácia do medicamento para o
tratamento da patologia, sua segurança, inexistência de fármacos similares que sejam
fornecidos pelo Sistema Único de Saúde – SUS - e a demonstração da
imprescindibilidade clínica do tratamento à base de
, indicando quais
Cannabis
tratamentos convencionais já foram realizados e que não tiveram sucesso no caso
específico do paciente; e) laudo técnico firmado por engenheiro agrônomo detalhando a
quantidade de sementes e plantas necessárias anualmente para o tratamento indicado, o
qual deve ser devidamente assinado, datado e estar em consonância com a prescrição
médica apresentada, e f) comprovação da incapacidade financeira de custear a
importação e aquisição do medicamente prescrito em sua versão já industrializada.
A comprovação de todos os requisitos, cumulativamente, é indispensável para
garantir a segurança do próprio paciente e da sociedade, uma vez que é dever do Estado
tutelar a saúde pública.
A necessidade de comprovação de aptidão técnica para o manuseio e extração
artesanal da
é imprescindível, não sendo suficiente a juntada de
Cannabis sativa
certificado de realização de curso sobre técnicas de plantio e cultivo de
em
Cannabis
modalidade unicamente online, com duração incompatível com a
necessária
expertise
para a realização desse tipo de procedimento técnico e sem a indicação de um conteúdo
programático ministrado por entidades que possuam reconhecimento ou credenciamento
junto à ANVISA.
Não é crível que um curso online de baixa carga horária possa conferir ao
interessado a capacidade técnica necessária para extrair da planta a substância
medicamentosa e com precisão de dosagem, especialmente ao se ponderar que médicos,
farmacêuticos e bioquímicos se dedicam e estudam por anos para adquirirem formação
profissional capaz de conferir a segurança necessária para lidar com este tipo de
demanda.
Documento eletrônico VDA52643653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/11/2025 19:51:22
Código de Controle do Documento: a8372fa0-62fb-4618-a245-1010195efb94

Da mesma forma, o laudo médico deve ser assinado por um profissional
especializado no tipo específico de patologia que acomete o paciente, bem como que
seja o responsável por seu acompanhamento por um período mínimo necessário ao
conhecimento de seu histórico e das consequências médicas acarretadas por outros
tratamentos realizados com fármacos tradicionais e que não tenham atingido o objetivo
terapêutico, o que deve estar detalhado e especificado em laudo atualizado.
Na hipótese dos autos, verifico que a agravante juntou aos autos

certificado de conclusão de curso de cultivo básico em
com fins
cannabis sativa
medicinais emitido pela Faculdade Van Gogh com carga horária de apenas 10 (dez)
horas, não havendo informação acerca da modalidade em que o curso foi realizado,
sendo o documento insuficiente para comprovar que a agravante possua a capacidade
técnica mínima necessária para a extração da substância terapêutica da Cannabis sativa (
fls. 115-116).
Ademais, no relatório médico juntado (fls. 109-110) não há informação
acerca da especialidade do profissional que o subscreve e nem o tempo pelo qual
ele realiza o acompanhamento da agravante. Da leitura do documento é possível
concluir que o histórico médico estaria limitado ao que foi descrito pela própria
agravante e não em razão de uma observação técnica realizada por um tempo mínimo
necessário ao acompanhamento de tratamentos tradicionais realizados e que não teriam
surtido o efeito desejado.
Entendo, portanto, que a documentação acostada aos autos não traz a
segurança necessária ao deferimento do pedido e não pode ser considerada suficiente
para demonstrar por meio de prova pré-constituída as alegações apresentadas. Nesse
sentido:

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
IMPORTAÇÃO DE SEMENTES E CULTIVO DE CANNABIS
SATIVA PARA FINS MEDICINAIS. SALVO-CONDUTO.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não
conheceu do habeas corpus, em razão da ausência de ilegalidade que
justificasse a concessão da ordem de ofício. O pedido visava à
concessão de salvo-conduto para que agentes policiais se abstivessem
de atentar contra a liberdade de locomoção do paciente, em razão
Documento eletrônico VDA52643653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/11/2025 19:51:22
Código de Controle do Documento: a8372fa0-62fb-4618-a245-1010195efb94

importação, do plantio e utilização da cannabis sativa para tratamento
medicinal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a
concessão de salvo-conduto para o cultivo de cannabis sativa para fins
medicinais, sem a devida comprovação documental exigida, como
autorização da ANVISA e laudo médico atualizado atualizados e laudo
técnico sobre o cultivo.
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada foi mantida por seus próprios
fundamentos, considerando que a documentação apresentada pelo
agravante estava desatualizada e insuficiente para comprovar a
necessidade do tratamento e a capacidade técnica para o cultivo.
4. A ausência de autorização da ANVISA, laudo médico
atualizado e laudo técnico de engenheiro agrônomo inviabiliza a
concessão do salvo-conduto, conforme entendimento consolidado do
Tribunal Superior.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A concessão de salvo-conduto para
o cultivo de cannabis sativa para fins medicinais exige documentação
idônea e atualizada, incluindo autorização da ANVISA e laudos
médicos e técnicos. 2. A ausência de tais documentos inviabiliza a
concessão do salvo-conduto."
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais
específicos citados. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
754.849/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
07.05.2024; STJ, AgRg no RHC 198.124/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em 02.09.2024."
(AgRg no HC n. 948.863/SP, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
26/3/2025,
8/4/2025.

Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico VDA52643653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/11/2025 19:51:22
Código de Controle do Documento: a8372fa0-62fb-4618-a245-1010195efb94

Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52643653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/11/2025 19:51:22
Código de Controle do Documento: a8372fa0-62fb-4618-a245-1010195efb94

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 224.133 / RJ
Número Registro: 2025/0368669-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00486587920258190000 202514100593 486587920258190000
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PAMELA DO VALE PECANHA
ADVOGADOS
: BEATRIZ DOLORES CARAMORI - RJ070324
PHILIPPE GUIMARAES RABELLO - RJ162215
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - FATO ATÍPICO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PAMELA DO VALE PECANHA
ADVOGADOS : BEATRIZ DOLORES CARAMORI - RJ070324
PHILIPPE GUIMARAES RABELLO - RJ162215
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
Documento eletrônico VDA53024503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:47:06
Código de Controle do Documento: d6268bc7-f64a-4177-96b5-08ceece0b571

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53024503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:47:06
Código de Controle do Documento: d6268bc7-f64a-4177-96b5-08ceece0b571